Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706684-85.2024.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO RAIMUNDO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO SEBASTIAO RAIMUNDO DE SOUZA interpôs apelação (id. 62243433) da r. sentença (id. 62243416), proferida na ação indenizatória, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos. De acordo com a certidão (id. 62243435) e os expedientes do processo do PJe do Primeiro Grau, a ciência da r. sentença pela Advogada do apelante-autor foi registrada pelo sistema em 14/5/2024 (terça-feira), iniciando-se o prazo para a interposição da apelação em 15/5/2024 (quarta-feira). Em 3/6/2024, a Advogada do autor informou (id. 62243419) a renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado, mas não comprovou a notificação do outorgante. Intimada (id. 62243420), a outorgada juntou imagens de conversas via Whatsapp que teria mantido com o representado (id. 62243422), sem respostas, e com seu filho (id. 62243423). O Juízo de Primeiro Grau intimou novamente a Advogada para comprovar a notificação da renúncia, alertando que ela permanecia patrocinando a parte nos presentes autos (id. 62243425). O prazo para a interposição do apelo findou em 6/6/2024, e, em 7/6/2024, o apelante-autor juntou aos autos termo de revogação, assinado digitalmente no mesmo dia (id. 62243426), do mandato outorgado anteriormente a Mayra Silva Nava – OAB/DF 47.165. O art. 111 do CPC dispõe: “Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 .” No presente processo, como acima relatado, a noticiada revogação do mandato ocorreu um dia depois de transitada em julgado a r. sentença, razão pela qual não houve a intimação, na forma do art. 76 do CPC, e os autos, após a certidão do trânsito em julgado, ocorrido em 6/6/2024, foram encaminhados ao arquivo, com a respectiva baixa (id. 62243429). Somente em 24/6/2024, a Defensoria Pública requereu a habilitação no processo (id. 62243432), e o presente recurso foi protocolado em 2/7/2024 (id. 62243433), de forma totalmente extemporânea. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o apelante-autor para se manifestar, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço da apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestiva. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 6 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora